Tribunal: TJDFT
Processo: 0713236-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.” (Tema 1.040/STJ).
2. O desentranhamento da contestação não acarretará nenhum prejuízo ao réu, considerando que, tão logo ocorra a execução da liminar, será oportunizada a apresentação da peça de defesa, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.